Tribunal: TJPA
Processo: 0013578-10.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013578-10.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

AUTORIDADE: EDINEIA GUEDES DA SILVA, ADILIO DA CRUZ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013578-10.2016.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM – OAB/PA 10812

AGRAVADOS: EDINÉIA GUEDES DA SILVA e ADÍLIO DA CRUZ FERREIRA

ADVOGADA: ISMERIA POLLIANA DE OLIVEIRA – OAB/PA 20012

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE MANSA E PACÍFICA DOS AGRAVADOS DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados para suspender a arrematação extrajudicial de imóvel até a realização de audiência de conciliação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante sustentou a impossibilidade de cumprimento da decisão, pois a suspensão foi determinada após a realização do leilão e a agravante não detém poderes para impedir a matrícula e a imissão na posse pelo arrematante, bem como que os agravados adquiriram o imóvel por meio de contrato de gaveta;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a posse mansa e pacífica dos agravados sobre o imóvel há mais de quinze anos, bem como a boa-fé na aquisição do bem, é cabível a proteção possessória;

4. A agravante notificou a arrematante sobre a decisão, inexistindo impossibilidade de cumprimento da determinação judicial;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A posse mansa e pacífica exercida por longo período e a demonstração de boa-fé na aquisição do imóvel autorizam a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse, ainda que o bem tenha sido arrematado em leilão extrajudicial.”

__________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0011467-78.2007.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJ de 07/07/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, objetivando a reforma da decisão interlocutória
(Id. 45464693 do processo principal) proferida nos autos da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de nº 0008666-52.2016.8.14.0005 pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Altamira, que deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores
EDINÉIA GUEDES DA SILVA e ADÍLIO DA CRUZ FERREIRA para determinar a suspensão da arrematação extrajudicial até a audiência de conciliação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais (Id. 6292118) a agravante arguiu a impossibilidade do cumprimento, visto que a decisão foi prolatada após o leilão e a agravante não possui poderes para impedir a matrícula e a imissão na posse do imóvel pela arrematante, que é terceiro de boa-fé. Afirmou que o imóvel foi adquirido pelos agravados por meio de “contrato de gaveta” e transferido a eles sem anuência da instituição bancária. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela de urgência.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, indeferiu o efeito suspensivo (Id. 6292334).

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 6292335).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar.

Os agravados, na exordial da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial (Id. 45464621), alegaram que adquiriram um imóvel de Izaqueu Alves de Souza em 2001 e desde então residiram no local, sem ter conhecimento de qualquer restrição sobre o bem. Em julho de 2016, foram notificados de que o imóvel seria levado a leilão em execução extrajudicial movida contra Antônio Napoleão Ramos Gama.

A documentação acostada à exordial, em especial a escritura pública (Id. 45464623, p. 10 do processo principal), a fatura de energia elétrica de novembro de 2013 em nome do agravado (Id. 45464626, p. 3 do processo principal) e os termos de declaração de vizinhos (Id. 45464626, p. 9 e seguintes do processo principal), comprova que os agravados adquiriram o imóvel de boa-fé e exerciam a posse mansa e pacífica havia mais de quinze anos. Portanto, ainda que a venda tenha sido, eventualmente, realizada por meio de contrato de gaveta, os agravados demonstraram o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar de manutenção na posse. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA, DO ANIMUS DOMINI E DO DECURSO TEMPORAL DE MAIS DE VINTE ANOS ININTERRUPTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

In casu, mesmo que a venda do imóvel não estivesse constituída, a demonstração da posse mansa, pacífica, sem interrupção e com animus domini, exercida por mais de vinte anos, é mais do que suficiente para caracterizar o direito da Apelada sobre o mesmo.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0011467-78.2007.8.14.0301, 4º Câmara Cível Isolada, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, DJ de 07/07/2010).

Observo que a agravante informou, nos presentes autos (Id. 6292338), que notificou a arrematante Bella Vista Serviços e Materiais EIRELI do teor da decisão que suspendeu os efeitos do leilão, de forma que não se constata a impossibilidade de cumprimento da decisão, no sentido de tomar as providências cabíveis para suspender a arrematação do imóvel, mantendo os autores na posse até ulterior decisão judicial.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025